Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DAS PARTES. INEFICÁCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO PATRONO.
1. O acordo firmado, sem aquiescência da Defensoria Pública do Distrito Federal, após a certificação do trânsito em julgado, configura ajuste ineficaz sobre as disposições dos honorários sucumbenciais.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.